Tribunal: STF
Processo: RE 94150
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
Júri. 1 - Irregular intimação do réu para a sessão de julgamento. Nulidade sanável, já que não arguida em tempo oportuno (CPP, artigos 564, III, g, 571 e 572). 2 - Interprete. Caso de não aplicação do artigo 193 do Código de Processo Penal. 3 - Proibição de produção ou leitura de documento durante o julgamento. Não comprovação, porém, de efetivo prejuízo para defesa. Precedentes do Supremo Tribunal. Nulidade sanável, portanto. 4 - Julgamento em ambiente tumultuado.
Alegação não comprovada. 5 - Dispensa de testemunhas. Ocorrência não constante da ata da sessão de julgamento. 6 - Quesitos. Inexistência de complexidade. 7 - Recurso extraordinário não conhecido.